Tribunal: STF
Processo: Rcl 73322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.426.271, PARADIGMA DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO: AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRARIEDADE À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adidas do Brasil Ltda., em 30.10.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0804964-37.2022.8.20.5001, pelo qual se teria desrespeitado o Recurso Extraordinário n. 1.426.271, Tema 1.266 da repercussão geral, ao deixar de sobrestar o processo na origem pela sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR CONTIDAS NOS TEMAS DO STF 456, 517, 1.093 e 1.094. ADIS 7066, 7078 e 7070: POSICIONAMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE A LCN 190/22 NÃO CRIOU OU MAJOROU TRIBUTO, TENDO APENAS REGULAMENTADO A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL/ICMS, BEM AINDA QUE AS NORMAS ESTADUAIS JÁ EDITADAS NO PERTINENTE A TAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SÃO VÁLIDAS, PERMITINDO-SE SUA COBRANÇA 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA NACIONAL, CONFORME PREVISTO NO SEU ART. 3º (CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA). JULGAMENTO DE MÉRITO DAS DEMANDAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DESVELAM EFEITOS IMEDIATOS, INDEPENDENTEMENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E/OU DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. OBJETO AFETADO AO TEMA 1.266/STF QUE PERDEU SIGNIFICAMENTE SUA ESSENCIAL MOTIVAÇÃO PELO FATO DA QUERELA SE ACHAR ABARCADA PELAS ALUDIDAS ADIS. PREJUDICIALIDADE QUANTO AO EMPREGO DA ANTERIORIDADE ANUAL, ANTE O RECHACE EFETUADO PELO PLENÁRIO DO STF EM SEDE VINCULATIVA E ERGA OMNES. CORRETA APLICAÇÃO DO COMANDO ENCARTADO NO ART. 1.030, I, “B”, DO CPC C/C O INCISO I DO ART. 927 DA MESMA NORMA PROCESSUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL AO APLICAR TEMAS DO STF. PRECEDENTES DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DA AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fls. 481-482, doc. 7).



    2. A reclamante informa que “a decisão reclamada reconhece que a discussão está afetada pelo Tema 1266/STF. A única solução legalmente prevista para a presente situação é o sobrestamento dos recursos pelo Tema 1266/STF, na forma prevista pelo art. 1.030, III, do CPC” (fl. 29, doc. 1). 



    Argumenta que “o Código de Processo Civil e a legislação como um todo não autorizam a negativa de seguimento de recursos especial e extraordinário pelos Tribunais de Segunda Instância com base em entendimento do E. STF exarado pelo Controle Concentrado. O procedimento de negativa de seguimento depende de Tema exarado em Controle Difuso, isto é, recurso repetitivo ou recurso com repercussão geral” (fl. 30, doc. 1). 



    Sustenta que “há diversas decisões monocráticas do e. STJ determinando o retorno de recursos sobre a matéria em discussão (DIFAL não contribuinte) à origem para seu sobrestamento pelo Tema 1266” (fl. 31, doc. 1).



    Discorre sobre a indevida aplicação dos Temas 517, 456, 1.093 e 1.284, todos deste Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que a “decisão reclamada multiplica novos recursos e incidentes processuais, gera entraves à economia e à celeridade processuais, bem como viola a isonomia (contribuintes em outros Estados estão tendo seus recursos sobrestados pelo Tema 1266/STF); viola a segurança jurídica (não se sabe qual será o entendimento final do STF o julgamento das ADIs e no julgamento do Tema 1266/STF) e causa grave ofensa à sistemática da repercussão geral, já que nega a autoridade do Tema 1266” (fl. 35, doc. 1). 



    Requer a “medida liminar postulada, para que, considerando que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorrerá às 23:59:59 de 31/10/2024, seja suspenso o curso dos Agravos Internos em Recurso Extraordinário e Recurso Especial em Apelação Cível n. 0804964-37.2022.8.20.5001, interposto pela ora Reclamante nos autos do Mandado de Segurança nº 0804964-37.2022.8.20.5001, até que julgada a presente reclamação, nos termos do art. 989, II do CPC” (fl. 36, doc. 1).



    Pede, “por fim, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, a fim de que sejam sobrestados pelo Tema 1266/STF o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial em Apelação Cível n. 0804964-37.2022.8.20.5001, interposto pela ora reclamante nos autos do Mandado de Segurança n. 0804964-37.2022.8.20.5001” (fl. 36, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas ns. 456, 517, 1.093 e 1.284 da repercussão geral e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.078 e 7.070, a autoridade reclamada não teria observado a sistemática de repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No caso em exame, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Nos termos dos artigos 1.030, I e II, e 1.040, I, do Código de Processo Civil (CPC), recai sobre os tribunais de origem a obrigação de aplicar aos recursos especiais o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) acerca de temas submetidos à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. E essa atribuição constitui incumbência a ser exercida, senão, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Segunda Instância, o qual deverá, quando julgado o mérito dos recursos com relação aos quais foi estabelecida a tese em paradigma, negar seguimento aos recursos interpostos contra decisões proferidas em conformidade com o pronunciamento do STJ ou do STF, ou encaminhar os recursos para juízo de retratação, se a decisão combatida estiver em confronto com o entendimento dos referidos tribunais. Assim, quando a decisão proferida pelo Tribunal de Segunda Instância está de acordo com o Precedente Vinculante firmado pelo Tribunal Superior, todas as matérias trazidas nos recursos extremos, que não interfiram na aplicação da Tese Vinculante, se quedam prejudicadas com a aplicação da Tese Obrigatória. Se, com isso, se a parte entender que houve usurpação da competência do tribunal superior, este recurso de agravo interno não é o meio processual cabível para impugnar tal manifestação. Pois bem, diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. A bem da verdade, o acórdão da 3ª Câmara Cível desta Corte de Justiça atestou que a LCN 190/2022 não criou ou majorou tributo, se limitando a emprestar regulamentação quanto à exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS. Assentou, ainda, que as normas estaduais já editadas que versem sobre a referida diferencial de alíquota afiguram-se válidas e que a possibilidade da cobrança descortina-se quando transpassados 90 (noventa) dias da publicação da referida norma nacional, conforme previsto no seu art. 3º. Não há dificuldade, portanto, em reconhecer a conformidade do julgado com as razões de decidir contidas nos Temas 456, 517, 1.093 e 1.094, todos do STF (...) Quanto ao mais, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.066, 7.078 e 7.070 (j. 29/11/2023), o Plenário da Corte Suprema decidiu, peremptoriamente, que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da sua lei regulamentadora, qual seja, a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, reconhecendo, pois, a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3ª da referida norma, nos termos do Extrato de Ata publicado aos 04/12/23. (...) Assim, ao reconhecer a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LCN 190/22, o STF firmou, de maneira vinculativa, a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS noventa dias após a data da publicação da LCN 190/22, afastando, em sua inteireza, portanto, a tese engendrada pelo recorrente em seu MS, no sentido de que o DIFAL/ICMS somente poderia ser exigido a partir do ano de 2023. Por outro turno, diferentemente do alegado pelo agravante, o julgamento de mérito das demandas de controle concentrado de constitucionalidade ostentam efeitos imediatos, independentemente da oposição de embargos de declaração e/ou da perfectibilização do trânsito em julgado (...) Considerando, como já aduzido, que o deslinde da controvérsia deu-se à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, entendo que não há razões para modificar a decisão que negou seguimento ao recurso especial. De mais a mais, não verifiquei, nas razões da parte agravante, argumentos substanciais que possam ter o condão de arrefecer a higidez e a correção da decisão que aplicou o comando previsto no art. 1.030, I, “b”, do CPC c/c o inciso I do art. 927 da mesma norma processual, para, em consequência, negar seguimento aos REsp e RE” (fls. 483-495, doc. 7). 



    8. No Recurso Extraordinário n. 1.426.271-RG, paradigma do Tema n. 1.266, este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, nos seguintes termos:



    “Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota – DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida” (RE n. 1.426.271-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.8.2023).



    Esse recurso está pendente de julgamento.



    9. Pela plausibilidade das razões expostas pela reclamante, de se concluir pelo provimento da reclamação a fim de determinar o sobrestamento do recurso extraordinário no Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Com fundamento no Tema 1.266 da repercussão geral, os Ministros deste Supremo Tribunal têm determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute a controvérsia referente à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. Assim, por exemplo: 



    “Destaco que a própria decisão reclamada reconhece a incidência do Tema 1.266 RG no caso concreto, mas deixou de sobrestar o recurso extraordinário, por entender que o julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE permitiria a imediata negativa de seguimento ao recurso.



      Entretanto, nos termos do Código de Processo Civil, quando há o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal, os recursos extraordinários interpostos perante os Tribunais de origem devem ser sobrestados até o julgamento do mérito do caso paradigma.



      Dessa forma, ainda que, conforme já afirmado nesta decisão, as ações do controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos imediatos, para fins de aplicação do regime da repercussão geral, o paradigma a ser considerado, para sobrestamento, negativa de seguimento ou juízo de retratação é o recurso extraordinário paradigma escolhido por esta Suprema Corte, que neste caso é o RE 1.426.271 RG/CE.



      Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido sobrestados, para aguardar o julgamento do Tema 1.266 RG.



      Confira-se o seguinte julgado: Rcl 70.087/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/8/2024.



      Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.266 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF)” (Rcl. n. 70.777, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 11.9.2024).



    “Verifico, assim, que o debate travado na origem, desde a inicial, circunscreve-se à observância da garantia constitucional da anterioridade tributária na incidência da LC nº 190/2022, matéria submetida à sistemática da repercussão geral, sob o Tema nº 1.266, pendente de julgamento.



    Cumpre ressaltar que, na oportunidade do reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1.266, foi consignada a distinção da matéria nele versada, com as analisadas nos Temas nºs 1.093 e 1.094 da repercussão geral, vide:



    ‘Ementa: Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota – DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.’



    Nessa medida, faz-se prudente aguardar a definição da tese a ser fixada sobre a matéria tratada no Tema nº 1.266 da repercussão geral para posterior julgamento ação original do mandado de segurança.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, bem como determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.426.271/RG (Tema nº 1266 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada” (Rcl n. 70.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.8.2024).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão ficar sobrestados no Tribunal de origem, para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do processo no Tribunal de origem até a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.426.271, paradigma do Tema 1.266 da repercussão geral, a ser observada no reexame do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora